Tribunal: TJDFT
Processo: 0033573-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Infere-se da leitura do art. 85 do CPC de 2015 que o legislador foi preciso quanto aos critérios para fixação dos honorários, de forma mais aperfeiçoada do que o revogado artigo 20 do CPC de 1973, permitindo o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios de sucumbência apenas nos casos em que “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.
2. O Superior Tribunal de Justiça inaugurou entendimento de que o vencedor não pode sofrer prejuízo com o processo. Precedente (REsp 1703356/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).
3. Recurso conhecido e improvido.